Tribunal: TJES
Processo: 5009522-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso; Curso de Formação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-04

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
– OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE –
CONCURSO PÚBLICO –

CANDIDATO
SUB JUDICE
–
NOMEAÇÃO – APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO –
SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO.

1. Verificando no v. acórdão hostilizado a existência de omissão, necessário se faz a correção do
decisum
para sanar o mencionado vício.

2. Em matéria de concurso público, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, em se tratando de candidato
sub judice,
em regra, inexiste direito à nomeação e posse no cargo público, mas, apenas, à reserva de vaga.

3. Deste modo, apenas quando houver o trânsito em julgado da decisão que determinou sua manutenção no certame, tornando-a, portanto, estável, é que será reconhecido o direito do candidato a ser nomeado e, consequentemente, empossado.

4. Recurso provido para sanar a omissão, sem atribuir-lhe efeitos infringentes.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5009522-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE MAURICIO GIOVANELLI JUNIOR
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por maioria de Votos, conhecer do presente Recurso e, no mérito, conferir-lhe provimento, julgando, outrossim, prejudicado o julgamento do Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 25/04/2023

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

A SR.ª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA (RELATORA):-

JOSÉ MAURÍCIO GIOVANELLI JÚNIOR
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 4380633) em face do
ACÓRDÃO
(ID 4215409) lavrado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 3435555) interposto pelo Recorrente

em razão da
DECISÃO
(ID 17873878, dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pelo Recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que

o Acórdão combatido
“apesar de ter sido favorável ao embargante, não previu sua promoção e posse no cargo enquanto o processo se desenvolve, pelas razões que passa a aduzir”.

Sustentou, ainda, que
“o Agravante realizou com sucesso o Curso de Formação de Soldados e foi eliminado tão somente pelo ato atacado, que está suspenso por decisão conferida por este Juízo”.

Neste sentido, requer que
“conste na decisão comando determinando que, caso aprovado no Curso de Formação, o que está, seja PROMOVIDO, NOMEADO e que tome posse no cargo que possui direito, enquanto o processo se desenvolve”.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões no ID 4475428.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

*

V

O

T

O

A SR.ª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA (RELATORA):-

Consoante relatado,
JOSÉ MAURÍCIO GIOVANELLI JÚNIOR
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 4380633) em face do
ACÓRDÃO
(ID 4215409) lavrado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 3435555) interposto pelo Recorrente

em razão da
DECISÃO
(ID 17873878, dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pelo Recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que

o Acórdão combatido
“apesar de ter sido favorável ao embargante, não previu sua promoção e posse no cargo enquanto o processo se desenvolve, pelas razões que passa a aduzir”.

Sustentou, ainda, que
“o Agravante realizou com sucesso o Curso de Formação de Soldados e foi eliminado tão somente pelo ato atacado, que está suspenso por decisão conferida por este Juízo”.

Neste sentido, requer que
“conste na decisão comando determinando que, caso aprovado no Curso de Formação, o que está, seja PROMOVIDO, NOMEADO e que tome posse no cargo que possui direito, enquanto o processo se desenvolve”.

A propósito, trago à colação a
ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. VEDAÇÃO A VALORAÇÃO NEGATIVA DE SIMPLES PROCESSO EM ANDAMENTO, SALVO SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS E DE INDISCUTÍVEL GRAVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUTOR QUE RESPONDEU A UM ÚNICO INQUÉRITO POLICIAL MAIS DE DEZ ANOS ATRÁS, SEM TER SIDO CITADO E COM EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. DESARRAZOADA A MEDIDA DE ELIMINAÇÃO DO RECORRENTE DO CERTAME. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
A etapa de investigação social constitui requisito obrigatório do concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, conforme artigo 9º, inciso XI, da Lei Estadual nº 3.196/1978, havendo, no caso dos autos, previsão editalícia nesse sentido.

II.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, no tocante a fase de investigação social, possui entendimento no sentido de que
“sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”,
destacando, ainda, que
“a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”
(STF, RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020).

III.
In casu,
o Recorrente respondeu a um único inquérito policial, no ano de 2011, isto é, a mais de dez anos, pelo crime de “ameaça” (artigo 147, do Código Penal), sendo que o mesmo nem sequer foi citado na referida demanda, com prolação de Sentença declarando
“extinta a punibilidade dos supostos autores do fato Luiz Rondineli Cunha e José Maurício Giovaneli Júnior em razão da decadência”.
Como já mencionado, o Recorrente não restou citado no referido Processo, vindo a tomar conhecimento de sua existência tão somente quando foi excluído do certame em análise, motivo pelo qual também não pode ser aplicada a penalidade de não recomendação por supostamente ter omitido informações.

IV.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, fixou a seguinte compreensão:
“no caso, verifica-se que o impetrante respondia a um único inquérito policial, o qual investigava a consumação do crime de estelionato. 4. Ainda que absolutamente reprovável a conduta imputada ao agravado, inexiste o cenário de exceção, reservado pelo precedente do Supremo a situações completamente desfavoráveis ao candidato, o que não ocorreu no particular”.

V.
Afigura-se desarrazoada a eliminação do Recorrente do referido certame, pelo fato ter respondido a um único inquérito criminal, no qual, além de não ter sido citado, teve sua punibilidade extinta, de modo que a situação do Recorrente não se enquadra nos casos de “
excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”
que autorizam a eliminação do candidato do Concurso Público.

VI.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido. Recurso de Agravo interno prejudicado.

DECISÃO

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, para afastar os efeitos da não recomendação do Recorrente na etapa de Investigação Social, determinando que o candidato prossiga nas demais etapas do Certame do Edital PMES nº 01/2018, ainda que já tenham sido efetivadas e, caso seja aprovado em todas as demais etapas, seja matriculado no Curso de Formação em questão, julgando, outrossim, prejudicado o julgamento do Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.”

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, denota-se que o mesmo restou omisso, ao não mencionar a possibilidade de que, caso o Recorrente seja aprovado no Curso de Formação, seja convocado, nomeado e empossado, observada a ordem de classificação.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que a nomeação e posse são passíveis de serem ordenadas em caráter provisório, de modo que tal pronunciamento, justamente por possuir natureza provisória, pode ser revogado a qualquer momento, não podendo a parte beneficiada valer-se da Teoria do Fato Consumado, conforme decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, em precedente submetido à sistemática da
Repercussão Geral
, onde firmada a seguinte compreensão,
in verbis:

“
EMENTA:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE
. RECURSO PROVIDO.

1.
Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

2.
Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere.

3.
Recurso extraordinário provido.”

(
STF
- RE 608482, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

Diante disso, impõe-se a reforma do Acórdão combatido, para afastar os efeitos da não recomendação do Recorrente na etapa de Investigação Social, determinando que o candidato prossiga nas demais etapas do Certame do Edital PMES nº 01/2018, ainda que já tenham sido efetivadas e, caso seja aprovado em todas as demais etapas, seja matriculado no Curso de Formação em questão, com posterior convocação, nomeação e posse do mesmo, desde que observada a ordem de classificação.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e confiro provimento aos Embargos de Declaração, para reformar o Acórdão combatido, no sentido de afastar os efeitos da não recomendação do Recorrente na etapa de Investigação Social, determinando que o candidato prossiga nas demais etapas do Certame do Edital PMES nº 01/2018, ainda que já tenham sido efetivadas e, caso seja aprovado em todas as demais etapas, seja matriculado no Curso de Formação em questão, com posterior convocação, nomeação e posse do mesmo, desde que observada a ordem de classificação.

É como voto.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 02/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ MAURÍCIO GIOVANELLI JUNIOR

(ID
4380633
), em face do v. acórdão inserido no ID 4215409, que deu provimento ao agravo de instrumento por ele interposto em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

Ressalto que, ao iniciar o julgamento, a culta Relatora Desembargadora
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
proferiu voto no sentido de
conferir “
provimento aos Embargos de Declaração, para reformar o Acórdão combatido, no sentido de afastar os efeitos da não recomendação do Recorrente na etapa de Investigação Social, determinando que o candidato prossiga nas demais etapas do Certame do Edital PMES nº 01/2018, ainda que já tenham sido efetivadas e, caso seja aprovado em todas as demais etapas, seja matriculado no Curso de Formação em questão, com posterior convocação, nomeação e posse do mesmo, desde que observada a ordem de classificação
”.

Para
tanto, adotou a fundamentação no sentido de que o julgado embargado “
restou omisso, ao não mencionar a possibilidade de que, caso o Recorrente seja aprovado no Curso de Formação, seja convocado, nomeado e empossado, observada a ordem de classificação
”, concluindo que “
a nomeação e posse são passíveis de serem ordenadas em caráter provisório, de modo que tal pronunciamento, justamente por possuir natureza provisória, pode ser revogado a qualquer momento, não podendo a parte beneficiada valer-se da Teoria do Fato Consumado, conforme decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, em precedente submetido à sistemática da
Repercussão Geral
, onde firmada a seguinte compreensão
”.

Na sequência, solicitei vista dos autos para apreciação da questão jurídica debatida.

Pois bem.

Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se estar presente a omissão diante da ausência de expressa menção acerca da possibilidade ou não do embargante tomar posse no cargo almejado.

No entanto, rogando
vênias
a e. Desª. Relatora, venho compreendendo que os candidatos que permanecem no concurso por meio de decisão precária, não possuem direito à nomeação ao cargo público antes do trânsito em julgado.

No caso em apreço, tratando-se de carreira policial penso que deve ser adotada uma maior prudência em razão dos riscos atrelados a atividade.

Como se sabe, as decisões liminares têm natureza precária, e, como tais, podem ser mantidas, revogadas, ou alteradas, ao longo de todo o processo, a teor do artigo 296, CPC.

Nesse sentido, em matéria de concurso público, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, em se tratando de candidato
sub judice,
em regra, inexiste direito à nomeação e posse no cargo público, mas, apenas, à reserva de vaga. Afinal, o referido comando que determinou sua permanência no concurso pode ser alterado a qualquer tempo.

Deste modo, apenas quando houver o trânsito em julgado da decisão que determinou sua manutenção no certame, tornando-a, portanto, estável, é que será reconhecido o direito do candidato a ser nomeado e, consequentemente, empossado.

A título elucidativo, transcrevo os seguintes precedentes da Corte Cidadã e deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 2017. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.
CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NO EXAME ANTROPOMÉTRICO. RESERVA DE VAGA
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO QUE DEFERE PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A RESERVA DE VAGA EM FAVOR DO AUTOR, PARA POSTERIOR POSSE, SE FOR O CASO. CABIMENTO. (...) 4
. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o
candidato que continua no certame por força de
decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o
trânsito em julgado
. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(
STJ; REsp 1.692.322; Proc. 2017/0176949-8; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 10/10/2017; DJE 19/12/2017; Pág. 2662)

______________________

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CARGO ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL.NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO SUB JUDICE. RESERVA DE VAGA
. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RE 608.482/RN. REPERCUSSÃO GERAL.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame
.

2. Enquanto não comprovada a aprovação do candidato em todas as etapas do concurso, bem como todos os requisitos necessários para a investidura no cargo, não merece prosperar a pretensão de reconhecimento do direito à nomeação pelo fato de ter havido quebra na ordem classificatória.

3. A Suprema Corte, em julgado sob o regime da repercussão geral, rejeitou a aplicação da teoria do fato consumado, porquanto "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção de candidato que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogado ou modificado" (RE n. 608.482, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 30/10/2014).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS 25.598/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)

________________

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR CONTRA PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE NO CASO. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. INVIABILIDADE. GARANTIA DE
RESERVA DE
VAGA. 1. A vedação à concessão de liminar contra o Poder Público expressa na Lei nº 9.494/97 não se aplica ao caso em apreço, que trata da continuação de candidato eliminado em
concurso público, notadamente porque não implica pagamento de quaisquer vantagens pecuniárias. Precedentes do STF, STJ e TJES. 2. A inabilitação de candidato a
concurso público na fase de investigação social por motivo de conveniência e oportunidade em razão de o participante ter registrado contra si Boletim de Ocorrência por infração de trânsito aparentemente viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Precedentes do STF e do STJ.
3. Não é possível a convocação e frequência de candidato em curso de formação, cuja realização gera custos para a Administração Pública - incluindo a remuneração dos participantes -, a título precário e superficial lastreado em decisão provisória, haja vista que a ordem deve ser precedida da característica de definitividade decorrente do trânsito em julgado da decisão final. De todo modo, deve ser assegurada a
reserva de
vaga ao candidato, se por outro motivo não for eliminado
.
(
TJES; AI 0000220-55.2020.8.08.9101; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 25/01/2022; DJES 11/03/2022)

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO APÓS APROVAÇÃO E
NOMEAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE BACHAREL E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA DOCENTES. PROVA DE FORMAÇÃO ACADÊMICA EXIGIDA PARA A POSSE NO CARGO DE PROFESSOR. RECUSA ADMINISTRATIVA DA DOCUMENTAÇÃO POR JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. MEDIDA LIMINAR DEVIDA. RESERVA DE VAGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4)
A aprovação em concurso público em caráter

sub judice
enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a
nomeação é condicionada ao
trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame.
(TJES, Apelação/Reexame Necessário, 24120164587, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/05/2015, Data da Publicação no Diário: 02/06/2015). (...)
(
TJES; AI 0009514-42.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 28/01/2020; DJES 06/01/2020)

__________________________

(...) I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que o candidato

sub judice
aprovado e classificado em Concurso Público não tem direito líquido e certo à
nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o
trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame
. II. II. De acordo com as disposições do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da Sentença recorrida, a tutela antecipada poderia ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada, consoante o enunciado do § 4º, do artigo 273, do referido Diploma Legal. Atualmente, a prescrição encontra-se disposta no artigo 296, do Código de Processo Civil de 2015, verbis: A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Portanto, sendo possível a revogação ou modificação da tutela provisória concedida, a qualquer tempo, antes do
trânsito em julgado do respectivo
decisum
, afastou-se a pretensão de imediata
nomeação e posse de candidato no cargo público pretendido, enquanto ainda pendente a discussão sobre a matéria controvertida, a teor da orientação do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça. II. III. Recurso de Apelação Cível conhecido e improvido.
(
TJES; APL-RN 0008631-76.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 21/11/2017; DJES 29/11/2017)

__________________________

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR CONTRA PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE NO CASO. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. INVIABILIDADE. GARANTIA DE
RESERVA DE VAGA. (...) 3. Não é possível a convocação e frequência de candidato em curso de formação, cuja realização gera custos para a Administração Pública - incluindo a remuneração dos participantes -,
a título precário e superficial lastreado em decisão provisória, haja vista que a ordem deve ser precedida da característica de definitividade decorrente do trânsito em julgado da decisão final. De todo modo, deve ser assegurada a
reserva de
vaga ao candidato, se por outro motivo não for eliminado
. (
TJES; AI 0000220-55.2020.8.08.9101; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 25/01/2022; DJES 11/03/2022)

Ante o exposto, sem maiores delongas, pedido
vênias
a e. Desª. Relatora,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, apenas para sanar a omissão apontada nos termos da fundamentação supra, sem atribuir-lhes os efeitos infringentes, mantendo o embargante no certame, sem possibilitar a nomeação antes do trânsito em julgado.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Pedindo vênia a eminente Relatora, acompanho o voto do eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

*

*

*

lsl*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5009522-98.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: JOSÉ MAURÍCIO GIOVANELLI JUNIOR

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESª. SUBSTª. ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOS
É
MAUR
Í
CIO GIOVANELLI JUNIOR

(ID 4380633), em face do v. acórdão inserido no ID 4215409, que deu provimento ao agravo de instrumento por ele interposto em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

Ressalto que, ao iniciar o julgamento, a culta Relatora Desembargadora
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
proferiu voto no sentido de
conf
erir
“
provimento aos Embargos de Declaração, para reformar o Acórdão combatido, no sentido de afastar os efeitos da não recomendação do Recorrente na etapa de Investigação Social, determinando que o candidato prossiga nas demais etapas do Certame do Edital PMES nº 01/2018, ainda que já tenham sido efetivadas e, caso seja aprovado em todas as demais etapas, seja matriculado no Curso de Formação em questão, com posterior convocação, nomeação e posse do mesmo, desde que observada a ordem de classificação
”.

Para tanto, adotou a fundamentação no sentido de que o julgado embargado “
restou omisso, ao não mencionar a possibilidade de que, caso o Recorrente seja aprovado no Curso de Formação, seja convocado, nomeado e empossado, observada a ordem de classificação
”, concluindo que “
a nomeação e posse são passíveis de serem ordenadas em caráter provisório, de modo que tal pronunciamento, justamente por possuir natureza provisória, pode ser revogado a qualquer momento, não podendo a parte beneficiada valer-se da Teoria do Fato Consumado, conforme decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, em precedente submetido à sistemática da
Repercussão Geral
, onde firmada a seguinte compreensão
”.

Na sequência, solicitei vista dos autos para apreciação da questão jurídica debatida.

Pois bem.

Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se estar presente a omissão diante da ausência de expressa menção acerca da possibilidade ou não do embargante tomar posse no cargo almejado.

No entanto, rogando
vênias
a e. Desª. Relatora, venho compreendendo que os candidatos que permanecem no concurso por meio de decisão precária, não possuem direito à nomeação ao cargo público antes do trânsito em julgado.

No caso em apreço, tratando-se de carreira policial penso que deve ser adotada uma maior prudência em razão dos riscos atrelados a atividade.

Como se sabe, as decisões liminares têm natureza precária, e, como tais, podem ser mantidas, revogadas, ou alteradas, ao longo de todo o processo, a teor do artigo 296, CPC.

Nesse sentido, em matéria de concurso público, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, em se tratando de candidato
sub judice,
em regra, inexiste direito à nomeação e posse no cargo público, mas, apenas, à reserva de vaga. Afinal, o referido comando que determinou sua permanência no concurso pode ser alterado a qualquer tempo.

Deste modo, apenas quando houver o trânsito em julgado da decisão que determinou sua manutenção no certame, tornando-a, portanto, estável, é que será reconhecido o direito do candidato a ser nomeado e, consequentemente, empossado.

A título elucidativo, transcrevo os seguintes precedentes da Corte Cidadã e deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 2017. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.
CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NO EXAME ANTROPOMÉTRICO. RESERVA DE VAGA
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO QUE DEFERE PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A RESERVA DE VAGA EM FAVOR DO AUTOR, PARA POSTERIOR POSSE, SE FOR O CASO. CABIMENTO. (...) 4
. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado
. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ; REsp 1.692.322; Proc. 2017/0176949-8; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 10/10/2017; DJE 19/12/2017; Pág. 2662)

______________________

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CARGO ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL.NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO SUB JUDICE. RESERVA DE VAGA
. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RE 608.482/RN. REPERCUSSÃO GERAL.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame
.

2. Enquanto não comprovada a aprovação do candidato em todas as etapas do concurso, bem como todos os requisitos necessários para a investidura no cargo, não merece prosperar a pretensão de reconhecimento do direito à nomeação pelo fato de ter havido quebra na ordem classificatória.

3. A Suprema Corte, em julgado sob o regime da repercussão geral, rejeitou a aplicação da teoria do fato consumado, porquanto "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção de candidato que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogado ou modificado" (RE n. 608.482, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 30/10/2014).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS 25.598/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)

________________

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR CONTRA PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE NO CASO. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. INVIABILIDADE. GARANTIA DE RESERVA DE VAGA. 1. A vedação à concessão de liminar contra o Poder Público expressa na Lei nº 9.494/97 não se aplica ao caso em apreço, que trata da continuação de candidato eliminado em concurso público, notadamente porque não implica pagamento de quaisquer vantagens pecuniárias. Precedentes do STF, STJ e TJES. 2. A inabilitação de candidato a concurso público na fase de investigação social por motivo de conveniência e oportunidade em razão de o participante ter registrado contra si Boletim de Ocorrência por infração de trânsito aparentemente viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Precedentes do STF e do STJ.
3. Não é possível a convocação e frequência de candidato em curso de formação, cuja realização gera custos para a Administração Pública - incluindo a remuneração dos participantes -, a título precário e superficial lastreado em decisão provisória, haja vista que a ordem deve ser precedida da característica de definitividade decorrente do trânsito em julgado da decisão final. De todo modo, deve ser assegurada a reserva de vaga ao candidato, se por outro motivo não for eliminado
.
(TJES; AI 0000220-55.2020.8.08.9101; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 25/01/2022; DJES 11/03/2022)

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO APÓS APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE BACHAREL E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA DOCENTES. PROVA DE FORMAÇÃO ACADÊMICA EXIGIDA PARA A POSSE NO CARGO DE PROFESSOR. RECUSA ADMINISTRATIVA DA DOCUMENTAÇÃO POR JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. MEDIDA LIMINAR DEVIDA. RESERVA DE VAGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4)
A aprovação em concurso público em caráter
sub judice
enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação é condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame.
(TJES, Apelação/Reexame Necessário, 24120164587, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/05/2015, Data da Publicação no Diário: 02/06/2015). (...)
(TJES; AI 0009514-42.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 28/01/2020; DJES 06/01/2020)

__________________________

(...) I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que o candidato
sub judice
aprovado e classificado em Concurso Público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame
. II. II. De acordo com as disposições do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da Sentença recorrida, a tutela antecipada poderia ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada, consoante o enunciado do § 4º, do artigo 273, do referido Diploma Legal. Atualmente, a prescrição encontra-se disposta no artigo 296, do Código de Processo Civil de 2015, verbis: A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Portanto, sendo possível a revogação ou modificação da tutela provisória concedida, a qualquer tempo, antes do trânsito em julgado do respectivo
decisum
, afastou-se a pretensão de imediata nomeação e posse de candidato no cargo público pretendido, enquanto ainda pendente a discussão sobre a matéria controvertida, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. III. Recurso de Apelação Cível conhecido e improvido.
(TJES; APL-RN 0008631-76.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 21/11/2017; DJES 29/11/2017)

__________________________

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR CONTRA PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE NO CASO. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. INVIABILIDADE. GARANTIA DE RESERVA DE VAGA. (...) 3. Não é possível a convocação e frequência de candidato em curso de formação, cuja realização gera custos para a Administração Pública - incluindo a remuneração dos participantes -,
a título precário e superficial lastreado em decisão provisória, haja vista que a ordem deve ser precedida da característica de definitividade decorrente do trânsito em julgado da decisão final. De todo modo, deve ser assegurada a reserva de vaga ao candidato, se por outro motivo não for eliminado
.
(TJES; AI 0000220-55.2020.8.08.9101; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 25/01/2022; DJES 11/03/2022)

Ante o exposto, sem maiores delongas, pedido
vênias
ao e. Desª. Relatora,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, apenas para sanar a omissão apontada nos termos da fundamentação supra, sem atribuir-lhes os efeitos infringentes, mantendo o embargante no certame, sem possibilitar a nomeação antes do trânsito em julgado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Terceira Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumentonº 5009522-98.2022.8.08.0000

Recorrente: José Maurício Giovanelli Junior

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
JOSÉ MAURÍCIO GIOVANELLI JÚNIOR
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 4380633) em face do
ACÓRDÃO
(ID 4215409) lavrado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 3435555) interposto pelo Recorrente

em razão da
DECISÃO
(ID 17873878, dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pelo Recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que

o Acórdão combatido
“apesar de ter sido favorável ao embargante, não previu sua promoção e posse no cargo enquanto o processo se desenvolve, pelas razões que passa a aduzir”.

Sustentou, ainda, que
“o Agravante realizou com sucesso o Curso de Formação de Soldados e foi eliminado tão somente pelo ato atacado, que está suspenso por decisão conferida por este Juízo”.

Neste sentido, requer que
“conste na decisão comando determinando que, caso aprovado no Curso de Formação, o que está, seja PROMOVIDO, NOMEADO e que tome posse no cargo que possui direito, enquanto o processo se desenvolve”.

A propósito, trago à colação a
ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. VEDAÇÃO A VALORAÇÃO NEGATIVA DE SIMPLES PROCESSO EM ANDAMENTO, SALVO SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS E DE INDISCUTÍVEL GRAVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUTOR QUE RESPONDEU A UM ÚNICO INQUÉRITO POLICIAL MAIS DE DEZ ANOS ATRÁS, SEM TER SIDO CITADO E COM EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. DESARRAZOADA A MEDIDA DE ELIMINAÇÃO DO RECORRENTE DO CERTAME. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
A etapa de investigação social constitui requisito obrigatório do concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, conforme artigo 9º, inciso XI, da Lei Estadual nº 3.196/1978, havendo, no caso dos autos, previsão editalícia nesse sentido.

II.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, no tocante a fase de investigação social, possui entendimento no sentido de que
“s
em previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”,
destacando, ainda, que
“
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”
(STF, RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020).

III.
In casu,
o Recorrente respondeu a um único inquérito policial, no ano de 2011, isto é, a mais de dez anos, pelo crime de “ameaça” (artigo 147, do Código Penal), sendo que o mesmo nem sequer foi citado na referida demanda, com prolação de Sentença declarando
“extinta a punibilidade dos supostos autores do fato Luiz Rondineli Cunha e José Maurício Giovaneli Júnior em razão da decadência”.
Como já mencionado, o Recorrente não restou citado no referido Processo, vindo a tomar conhecimento de sua existência tão somente quando foi excluído do certame em análise, motivo pelo qual também não pode ser aplicada a penalidade de não recomendação por supostamente ter omitido informações.

IV.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, fixou a seguinte compreensão:
“no caso, verifica-se que o impetrante respondia a um único inquérito policial, o qual investigava a consumação do crime de estelionato. 4. Ainda que absolutamente reprovável a conduta imputada ao agravado, inexiste o cenário de exceção, reservado pelo precedente do Supremo a situações completamente desfavoráveis ao candidato, o que não ocorreu no particular”.

V.
Afigura-se desarrazoada a eliminação do Recorrente do referido certame, pelo fato ter respondido a um único inquérito criminal, no qual, além de não ter sido citado, teve sua punibilidade extinta, de modo que a situação do Recorrente não se enquadra nos casos de “
excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”
que autorizam a eliminação do candidato do Concurso Público.

VI.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido. Recurso de Agravo interno prejudicado.

DECISÃO

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, para afastar os efeitos da não recomendação do Recorrente na etapa de Investigação Social, determinando que o candidato prossiga nas demais etapas do Certame do Edital PMES nº 01/2018, ainda que já tenham sido efetivadas e, caso seja aprovado em todas as demais etapas, seja matriculado no Curso de Formação em questão, julgando, outrossim, prejudicado o julgamento do Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.”

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, denota-se que o mesmo restou omisso, ao não mencionar a possibilidade de que, caso o Recorrente seja aprovado no Curso de Formação, seja convocado, nomeado e empossado, observada a ordem de classificação.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que a nomeação e posse são passíveis de serem ordenadas em caráter provisório, de modo que tal pronunciamento, justamente por possuir natureza provisória, pode ser revogado a qualquer momento, não podendo a parte beneficiada valer-se da Teoria do Fato Consumado, conforme decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, em precedente submetido à sistemática da
Repercussão Geral
, onde firmada a seguinte compreensão,
in verbis:

“
EMENTA:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE
. RECURSO PROVIDO.

1.

Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado
.

2.

Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere
.

3.
Recurso extraordinário provido.”

(
STF
- RE 608482, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

Diante disso, impõe-se a reforma do Acórdão combatido, para afastar os efeitos da não recomendação do Recorrente na etapa de Investigação Social, determinando que o candidato prossiga nas demais etapas do Certame do Edital PMES nº 01/2018, ainda que já tenham sido efetivadas e, caso seja aprovado em todas as demais etapas, seja matriculado no Curso de Formação em questão, com posterior convocação, nomeação e posse do mesmo, desde que observada a ordem de classificação.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e confiro provimento aos Embargos de Declaração, para reformar o Acórdão combatido, no sentido de afastar os efeitos da não recomendação do Recorrente na etapa de Investigação Social, determinando que o candidato prossiga nas demais etapas do Certame do Edital PMES nº 01/2018, ainda que já tenham sido efetivadas e, caso seja aprovado em todas as demais etapas, seja matriculado no Curso de Formação em questão, com posterior convocação, nomeação e posse do mesmo, desde que observada a ordem de classificação.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)